Tribunal: TJDFT
Processo: 0084097-46.2009.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0084097-46.2009.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD APELADO: MULTICENTER CONFECCOES LTDA D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de ID 37833358, tendo em vista que a certidão requerida pelo Apelante, com as informações disponíveis ao cartório, foi expedida na primeira instância consoante consta do documento de ID 37597214. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de agosto de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator